Tribunal: STF
Processo: HC 200829
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – JUSTA CAUSA – AUSÊNCIA – RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. 
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
     O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou o paciente, considerados os crimes dos artigos 121, § 2º, inciso VII, combinado com o artigo 14, inciso II (tentativa de homicídio contra policial militar no exercício da função), 180, cabeça (receptação), do Código Penal e 311 (trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano) da Lei nº 9.503/1997. Narrou, em relação ao homicídio, que, na condução de veículo automotor, tentou matar o policial militar Jefferson Luis Amaral. Destacou terem os agentes de segurança, ante ordem de parada não obedecida pelo paciente, iniciado perseguição. Ressaltou que, em razão da impossibilidade de transitar na via, direcionou o veículo contra a vítima – policial –, o qual precisou pular a estrutura metálica para não ser atropelado. 
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Votorantim/SP, em 17 de fevereiro de 2021, recebeu a denúncia – processo nº 1500210-90.2021.8.26.0567. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, no habeas corpus nº 658.678/SP, indeferiu pedido de implemento de medida de urgência. 
    O impetrante sustenta inexistir justa causa quanto à tentativa de homicídio. Afirma inexistente a materialidade criminosa. Diz não ter a vítima sofrido lesão corporal. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o trancamento do processo-crime quanto à tentativa de homicídio. No mérito, pretende a confirmação da providência.
    2. O Ministério Público destacou haver o paciente, durante perseguição policial, direcionado o veículo contra o policial militar Jefferson Luis Amaral, o qual não foi atropelado porque pulou a proteção metálica que separava a via da grama. A ausência de lesão corporal não implica falta de justa causa, uma vez tratar-se de crime tentado, cujo resultado, conforme narrado na peça acusatória, somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do acusado.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. O curso deste habeas corpus não prejudica o de nº 658.678/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia da decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Antônio Saldanha Palheiro.
    6. Publiquem.
Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator